Tribunal: TJES
Processo: 5000652-89.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-89.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BICICLETE VEICULOS ELETRICOS LTDA
RECORRIDO: ALINE DIAS BASSETTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE BICICLETA ELÉTRICA. DEFEITOS RECORRENTES POUCOS MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré à restituição do valor pago pela bicicleta elétrica e pela peça adquirida para consertar o produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O produto apresentou diversos vícios dentro do prazo de garantia e não foi devidamente consertado pela ré, mesmo após a compra de uma peça (motor) de alto custo pela consumidora.

2.A sentença reconheceu o vício do produto e a falha na prestação do serviço pós-venda, fixando os valores de R$6.163,14 a título de danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

5. A documentação dos autos comprova a aquisição de bicicleta elétrica que apresentou diversos defeitos dentro da garantia, tendo a ré se negado a realizar o conserto por meio da garantia sob a alegação de que o defeito apresentado decorreu por culpa da parte requerente, transferindo-lhe a responsabilidade. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC.

6.A omissão da ré quanto à solução do problema, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

7.A restituição do valor pago e a fixação de indenização por danos morais são medidas proporcionais e adequadas. O valor de R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição do valor pago por produto com vício não sanado dentro do prazo legal, quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda. 2. A omissão na devolução de produto defeituoso e a ausência de resposta adequada configuram dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000652-89.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BICICLETE VEICULOS ELETRICOS LTDA

RECORRIDO: ALINE DIAS BASSETTI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE BICICLETA ELÉTRICA. DEFEITOS RECORRENTES POUCOS MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré à restituição do valor pago pela bicicleta elétrica e pela peça adquirida para consertar o produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O produto apresentou diversos vícios dentro do prazo de garantia e não foi devidamente consertado pela ré, mesmo após a compra de uma peça (motor) de alto custo pela consumidora.

2.A sentença reconheceu o vício do produto e a falha na prestação do serviço pós-venda, fixando os valores de R$6.163,14 a título de danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

5. A documentação dos autos comprova a aquisição de bicicleta elétrica que apresentou diversos defeitos dentro da garantia, tendo a ré se negado a realizar o conserto por meio da garantia sob a alegação de que o defeito apresentado decorreu por culpa da parte requerente, transferindo-lhe a responsabilidade. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC.

6.A omissão da ré quanto à solução do problema, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

7.A restituição do valor pago e a fixação de indenização por danos morais são medidas proporcionais e adequadas. O valor de R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição do valor pago por produto com vício não sanado dentro do prazo legal, quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda. 2. A omissão na devolução de produto defeituoso e a ausência de resposta adequada configuram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por
ALINE DIAS BASSETTI
em face de
BICICLETE VEICULOS ELETRICOS LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, em 21/10/2021, adquiriu da requerida uma bicicleta elétrica Eco 350W pelo valor de R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais). Sustenta que, poucos meses após o uso, a bicicleta começou a apresentar problemas.

Alega que, mesmo seguindo a orientação do técnico da requerida para adquirir um novo motor, no valor de R$1.425,64 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a bicicleta não voltou a funcionar.

Em contestação (ID 13037861), a ré arguiu ter prestado todo o atendimento necessário para a resolução da demanda com a autora e que foi constatado que o mau funcionamento do produto decorreu do fato de a bateria ter ficado mais de 15 dias sem recarga. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença (ID 13037872), com o seguinte dispositivo:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.373,14 (um mil, e trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos) com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 13037875), suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de perícia para a constatação de qualquer vício na bicicleta adquirida pela recorrida. No mérito, sustentou que a sentença merece reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista que o defeito ocorreu após o prazo de garantia.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 13037934.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13037876 e 13037877.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia diz respeito à existência de danos materiais e morais decorrentes da aquisição de um produto que apresentou defeito meses após a compra, bem como à adequação dos valores fixados na sentença.

Com base na documentação juntada aos autos (ID 13037869), restou comprovado que a parte autora adquiriu uma bicicleta elétrica em 21/10/2021 que apresentou defeito em 01/02/2022, dias após o término da garantia contratual de 90 dias (21/01/2022). O produto voltou a apresentar defeito em setembro de 2022 e, mesmo após a autora adquirir um novo motor, a bicicleta não voltou a funcionar.

A relação entre as partes é de consumo e, por isso, a ré responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, exceto quando demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme a exegese dos artigos 3º, caput, e 14, § 3º, ambos do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O defeito no produto é fato incontroverso. A requerida não comprovou que o problema constatado na bicicleta foi ocasionado por mau uso da autora, como alegado em defesa, ônus que lhe incumbia, uma vez que não apresentou qualquer laudo de sua assistência técnica aos autos.

Assim sendo, a parte ré não produziu prova apta a comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, o que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC, ensejando a responsabilidade prevista no
caput
do artigo 14 do CDC.

A requerida juntou aos autos (ID 13037869) capturas de tela de conversas de WhatsApp com a autora que deixam claro que, já em fevereiro de 2022, ou seja, pouco mais de três meses após a aquisição, o produto já apresentava defeito.

Não se pode afirmar que a bicicleta parou de funcionar em virtude do uso incorreto por parte da consumidora. Pelo contrário, os fatos comprovam que o produto não apresenta a durabilidade e a qualidade que dele se poderia esperar. Presumindo-se o uso normal, cabe ao fabricante garantir uma melhor qualidade do produto, mormente porque este tinha apenas três meses de uso e ainda se encontrava no prazo de garantia (legal e contratual) quando apresentou o primeiro defeito.

De acordo com o § 1º do art. 50 do CDC, a garantia contratual complementar à legal, ou seja, o consumidor sempre terá direito à garantia legal, mesmo que não exista garantia contratual. Se houver, esta será acrescida ao prazo da garantia legal, não a substituindo.

Acerca da responsabilidade por vício do produto, dispõe o artigo 18, § 1º, do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço

Portanto, a parte autora deve ser ressarcida do valor pago pela bicicleta, bem como reembolsada do valor despendido com o seu conserto.

Quanto aos danos morais, igualmente, impõe-se a manutenção da indenização. A frustração da utilização do bem, somada à omissão da fornecedora na solução do problema, configura lesão a direito da personalidade, justificando a reparação.

O valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Portanto, incide, na espécie, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)